Tribunal: TJBA
Processo: 0301025-83.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301025-83.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, HERALDO PASSOS JUNIOR, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: ERICO MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N.º 14.230/2021). EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA GENÉRICA. MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n.º 14.230/2021 passou a exigir a presença de dolo específico como elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive nos casos de lesão ao erário (art. 1.º, § 1.º e art. 10 da LIA).

2. A ausência de prestação de contas, sem comprovação de má-fé, fraude ou apropriação indevida de recursos, configura hipótese de irregularidade administrativa, mas não enseja responsabilização por improbidade.

3. A extinção do feito com base no art. 485, inc. VI, do CPC é medida cabível quando ausente causa jurídica válida para o prosseguimento da ação sob o novo regime normativo.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0301025-83.2013.8.05.0137
tendo como apelante,
MUNICÍPIO VÁRZEA NOVA
e apelado,
ÉRICO MOREIRA DE ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E/JG11